Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO ADIMPLEMENTO. COBRANÇA REALIZADA PELO HOSPITAL E NEGATIVAÇÃO DO NOME PACIENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE RÉU DEFINIDA EM PROCESSO JUDICIAL PELAS DESPESAS HOSPITALARES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, ressai evidente que o débito que deu azo à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por meio de conduta do hospital réu decorreu do fato de que não foi comunicado a este último, por nenhuma das partes (paciente e plano de saúde), o conteúdo do provimento jurisdicional concedido em processo judicial, de que não foi parte o nosocômio, acerca da responsabilidade do plano de saúde réu pelo custeio das despesas hospitalares cujo inadimplemento restou verificado. Nesse contexto, evidencia-se que a responsabilidade pela negativação indevida é da operadora de plano de saúde que, a despeito de ciente de sua obrigação firmada em processo judicial, deixou de cumpri-la adequadamente, o que deu azo aos prejuízos verificados pelo autor. Não há que se falar, portanto, em solidariedade dos réus para o custeio dos prejuízos decorrentes da negativação, tendo em vista que a conduta que mantém nexo de causalidade com o dano é responsabilidade apenas do plano de saúde réu, e não do nosocômio que promoveu a cobrança.
3. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos semelhantes, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais, que foi fixado em sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. No caso, não é aplicável ao caso o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, porque houve condenação e não é inestimável ou irrisório o proveito econômico alcançado pelo vencedor da demanda, tampouco o valor da causa é baixo.
5. Diante da improcedência da pretensão em relação ao pedido formulado pelo hospital réu, é devida a condenação do autor ao pagamento das despesas sucumbenciais em relação àquele.
6. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.